Tribunal: CARF
Processo: 10835.902254/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DESCONTO OBTIDOS APÓS A REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA. DESCONTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO PELO CONTRIBUINTE. ARTIGO 1o, PARÁGRAFO 3o, INCISO V, A, DA LEI NO 10.637/2002.
O abatimento ou desconto obtido pelo contribuinte após a realização da compra e venda não é capaz de alterar o valor da operação ou do preço do serviço já ajustado pelas partes e não possui a natureza jurídica de desconto incondicional, não podendo ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, salvo se o adquirente atender dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, mediante a comprovação da efetividade da operação comercial em observância ao art. 82 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.902254/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CURTUME TOURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DESCONTO OBTIDOS APÓS A REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA.
DESCONTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA
BASE CÁLCULO PELO CONTRIBUINTE. ARTIGO 1o, PARÁGRAFO 3o,
INCISO V, “A”, DA LEI NO 10.637/2002.
O abatimento ou desconto obtido pelo contribuinte após a realização da
compra e venda não é capaz de alterar o valor da operação ou do preço do
serviço já ajustado pelas partes e não possui a natureza jurídica de desconto
incondicional, não podendo ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por pessoa
jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das
atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, salvo se o adquirente
atender dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos bens,
direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, mediante a
comprovação da efetividade da operação comercial em observância ao art. 82
da Lei no 9.430, de 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.215, de 24 de novembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10835.902253/2011-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José
Adão Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.902254/2011-66
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP não cumulativo - exportação, referente ao 3o trimestre/2008, no valor de R$
23.066,07, transmitido através do PER/Dcomp no 07058.81032.080709.1.5.08-4929.
Em regular procedimento fiscal foram instaurados os MPFs (Mandados de
Procedimento Fiscal).
A autoridade fiscal proferiu Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, através do
qual esclareceu que analisou as exportações efetuadas pela empresa durante o período
fiscalizado, através das notas fiscais de saída, livros contábeis digitais e escrituração fiscal.
ocasião que ante a constatações de irregularidades realizou glosas referente às aquisições
efetuadas de fornecedores pessoas físicas e pessoas jurídicas em situação irregular
(inexistentes de fato, inativas, omissas). Em fiscalização foram apuradas as seguintes
irregularidades:
a) O contribuinte teria aproveitado créditos extemporâneos, mas não apresentou a
documentação comprobatória referente à origem do crédito;
b) O contribuinte também teria se aproveitado, indevidamente, do crédito
presumido de IPI;

c) O contribuinte recebeu abatimentos/descontos junto aos fornecedores,
entretanto, efetuava o registro das notas fiscais de entrada de mercadorias pelo seu valor integral,
desconsiderando os abatimentos/descontos concedidos pelos fornecedores, o que por
consequência, gerava créditos sobre o valor integral;
d) Os descontos/abatimentos recebidos pelos fornecedores davam-se, sob
condição de evento futuro e incerto e após a emissão da nota fiscal, por tal razão deveria o
contribuinte classificá-los como "outras receitas operacionais/receitas comerciais"- passíveis de
incidência do PIS e da COFINS;
A autoridade fiscal confirmou tal entendimento através da Solução de Consulta
Disit/09 no 306/2007, da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750/93. Assim, a
base de cálculo do PIS e da Cofins foram recompostas, reduzindo o montante a ser ressarcido.
O Despacho Decisório exarado pela DRF/Presidente Prudente reconheceu
apenas parcialmente o direito creditório referente a contribuição para o PIS não cumulativo e a
COFINS não cumulativa.
A autoridade fiscal efetuou 02 tipos de glosas:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

i) pelos abatimentos/descontos junto aos fornecedores, os quais deveriam ter sido
classificados "outras receitas operacionais/receitas comerciais"- passíveis de incidência do PIS
e da COFINS; e

ii) No que diz respeito a PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo
pelo aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de mercadorias fornecidas por
Fronteiras Sub Produtos Bovinos Ltda, CNPJ no 04.444.281/0003-94, já que, após regular
verificação fiscal do direito creditório do Recorrente, constatou-se que as mercadorias foram
adquiridas de empresa considerada inidônea, bem como, as respectivas notas fiscais emitidas não
possuíam identificação do transportador, nem placa do veículo utilizado no transporte das
mercadorias.

Sendo assim, foram glosados os créditos decorrentes das aquisições efetuadas
junto à inidônea empresa Fronteiras Sub Produtos Bovinos Ltda., deferindo-se parcialmente o
pleito.

Em sede de manifestação de conformidade, o Recorrente sustentou a legalidade
dos créditos decorrentes das aquisições de mercadorias da empresa Fronteiras Sub Produtos
Bovinos Ltda. E no que diz respeito aos abatimentos obtidos pela Recorrente perante os
fornecedores, alegou que tais receitas não seriam tributáveis, e que eventual diferença do valor
devido do PIS e da Cofins apenas poderia ser lançada através de auto de infração, mas não
poderia ser deduzida dos créditos pleiteados.

Todavia, não foi este o entendimento do julgador “a quo” que ao fundamentar o
seu r. voto defendeu estarem os lançamentos respaldados por consolidado entendimento da SRF
no tocante aos descontos condicionais e sua sujeição à tributação pelo PIS e pela COFINS, para
tanto transcreveu ‘in litteris” a Solução de Consulta Cosit no 531/2017:

“30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à
emissão desses documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no
regime não cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram
receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apuradas no regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de
cálculo das referidas contribuições;
30.4 Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000,
tendo em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir
o montante devido a seus fornecedores;
30.5. Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto
no 8.426, de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins; e
30.6. Para fins de determinação das alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o desconto condicional, deve-se
determinar a natureza da receita decorrente desse desconto, a qual depende da
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das
condições contratuais pactuadas.

Portanto, não restam dúvidas de que tal tipo de desconto é tributável”.

No tocante à parcial glosa dos créditos decorrentes das aquisições efetuadas junto
à inidônea empresa Fronteiras Sub Produtos Bovinos Ltda, o r. julgador de piso entendeu que as
alegações da Recorrente eram, sobremaneira, frágeis para afastar o conjunto probatório
construído pela fiscalização- a ausência de efetividade das operações comerciais. Neste interim,
ainda a respeito da declaração de inidoneidade da empresa fornecedora- Fronteiras Sub Produtos
Bovinos Ltda, o julgador de piso discorreu quanto aos fatos e razões subjacentes à declaração de
inidoneidade, para, ao final, demonstrar que a inaptidão da respectiva empresa fornecedora se
deu por participação em organização constituída para a prática de fraude fiscal estruturada.

Por todo exposto, mediante o acórdão recorrido, julgou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando:
i) Não ter fundamento legal a recomposição da base de cálculo das contribuições,
sob o entendimento de que os descontos que o recorrente obteve junto a seus fornecedores por
quebra no recebimento de couros constitui receita não tributável das contribuições;
ii) No que tange às aquisições da empresa “Fronteiras”, o recorrente defende a
efetividade das operações, sendo ilegal a glosa dos créditos sobre as mercadorias adquiridas.
Em síntese, é o Relatório.

Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a ausência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo
a analisar as matérias aventadas no presente recurso.
1.1) Dos abatimentos/ descontos condicionais tributáveis pelas
contribuições
A Recorrente recebeu abatimentos/descontos condicionais junto aos
fornecedores- em geral- pela quebra do couro.
Entretanto, a Recorrente efetuava o registro das notas fiscais de entrada
de mercadorias pelo seu valor integral, desconsiderando os
abatimentos/descontos concedidos pelos fornecedores, o que por
consequência, gerava créditos sobre o valor integral.
Os abatimentos/descontos de fornecedores davam-se, sob condição, após
a emissão da nota fiscal, daí, por tal razão, entendeu a autoridade
fiscalizadora, confirmado tal entendimento pelo julgador de piso, que
deveria a Recorrente ter os classificados como "outras receitas
operacionais/receitas comerciais"- passíveis de incidência do PIS e da
COFINS em observância ao disposto nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Aqui com razão o acórdão recorrido, pois os abatimentos/descontos
obtidos pela Recorrente não possuem natureza jurídica de desconto
incondicional a fazer jus à exclusão da base de cálculo das contribuições,
em outros termos, tais abatimentos/descontos não são mero redutores da
receita bruta dado que não são capazes de reduzirem o valor da operação-
do preço pago pelos seus insumos.
Os abatimentos/descontos recebidos decorriam da quebra do couro, de
um evento futuro e incerto, incapaz de alterar o negócio jurídico já
firmado entre as partes, e por consequência, de afastar a incidência da
norma tributária nos termos do artigo 1o, parágrafo 3o, inciso V, “a”, da
Lei no 10.637/2002.
Neste tópico recursal, nos termos da legislação tributária vigente, a
decisão de piso não merece reforma, por isso voto por manter hígida a
glosa.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

1.2) Glosa dos créditos relativos a aquisições de matéria prima de
empresas declaradas inaptas
No tocante a este processo e a PERD/COMP a ele vinculada, a
autoridade fiscal efetuou glosa referente ao aproveitamento de créditos
decorrentes de aquisições de mercadorias fornecidas por Fronteiras Sub
Produtos Bovinos Ltda, já que, após regular verificação fiscal do direito
creditório do Recorrente, constatou-se que as mercadorias foram
adquiridas de empresa considerada inidônea.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende a efetividade da
operação comercial, conduz-se pela afirmação de que eventual
declaração de inaptidão da empresa “Fronteiras”, tão somente, ocorreu,
no âmbito estadual e/ou federal, após a aquisição das mercadorias. Ainda
afirma já ter juntado as notas fiscais da operação e, que as mesmas foram
devidamente registradas nos livros contábeis, bem como, ter acostado os
comprovantes de pagamentos destinados ao fornecedor: Fronteiras Sub
Produtos Bovinos Ltda, em suma, defende já ter construído a robustez
probatória da efetividade das operações comerciais, para ao final, pleitear
o reconhecimento de seu direito creditório.
Pois bem. Em relação ao fornecedor Fronteiras Sub Produtos Bovinos
Ltda., durante o procedimento investigatório apurou-se: i) a empresa
tinha inscrição estadual não habilitada desde 07/2007; ii) em 2008,
apresentou DCTF e Dacon zeradas; na DIPJ do mesmo ano, a filial não
teria qualquer receita declarada.
Primeiro, as supostas operações comerciais deram-se entre 01/07/2008 a
30/09/2008. E no que pese a empresa Fronteiras Sub Produtos Bovinos
constar como regular junto ao Fisco Estadual, em consulta efetuada em
2008 e 2009, findo o processo de inaptidão, foi considerada a inatividade
da empresa, retroativamente, desde 31/07/2007.
Registra-se que, de acordo com a SRF, a inaptidão da empresa deu-se por
participação em organização constituída para a prática de fraude fiscal
estruturada.

A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, que em homenagem ao
princípio “tempus regit actum” transcrevemos abaixo o dispositivo com
redação vigente à época dos fatos:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea

Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos
e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

intimadas por edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta)
dias, contado da data da publicação da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(...)

Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2
(dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Por sua vez, no tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos
créditos fiscais decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por
pessoas jurídicas declaradas inaptas já havia previsão expressa da
ausência de produção de efeitos em favor de terceiros de documentos
expedidos por pessoas jurídicas declaradas inaptas, conforme previsão do
art. 82 do diploma legal supra mencionado:

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados,
o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus
probatório da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens.

Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente limita-se a apresentar
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas
fiscais inidôneas, sem contudo, se desincumbir do ônus probatório que
lhe cabe- comprovar a efetividade da operação comercial.

A escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é
procedimento exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não
fazem prova a favor do emitente nem de terceiros, mas tão somente, a
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

favor do Fisco no que cerne à constituição do crédito tributário nos
termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do Decreto no 4.544, de 2002
(RIPI/2002)- vigente à época dos fatos:

Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III- esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou
IV- não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
(...)

Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de
prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964, art.
53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do
quadro "Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d, f, h,
e i, do quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do mesmo
artigo (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 15a);

O trabalho da fiscalização foi, demasiadamente, técnico e minucioso na
construção do conjunto probatório arrolado nos autos, dado que, embora
tenha o contribuinte tecido uma série de argumentos na manifestação,
para afirmar que as mercadorias teriam sido efetivamente recebidas e os
pagamentos efetuados, remanescem fatos, ainda, controversos que
merecem ser considerados para o deslinde do feito.
Vejamos.
Segundo, quanto ao pagamento do preço das mercadorias, parte teria se
dado por cessão de créditos, e a outra parte, por meio da emissão de
cheques nominais destinados a própria fornecedora- Fronteiras Sub
Produtos Bovinos Ltda, no entanto, o efetivo pagamento, mediante recibo
e possível endosso, teria sido efetuado ao Sr. Octávio Pellin Junior.
Quanto à cessão de créditos, alega a Recorrente ter cedido o seu direito
creditório às "Factoring"- Actas e Personalite, as quais tornaram-se
titulares perante credores do crédito cedido pela Recorrente. Em sede de
impugnação, a Recorrente apresentou os seguintes documentos que
comprovariam pagamentos efetuados ao fornecedor Fronteiras: uma
transferência bancária, uma intimação para pagá-lo, um boleto bancário,
extrato da conta corrente do Curtume Touro no Banco do Brasil de
19/09/2008 a 22/09/2008, e-fls. 133-138.
Quanto à cessão de crédito trata-se de legítimo negócio jurídico, por
meio do qual o cedente (no caso dos autos, o fornecedor- Fronteiras )
transfere ao cessionário (terceiro- Factoring) a sua posição de credor de
um direito perante o devedor (contribuinte- Curtume). Nos termos dos
art. 107 e 108 do Código Civil, nada há de irregular nos pagamentos
feitos via cessão de créditos.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

Entretanto, outra parte dos pagamentos deram-se por meio da emissão de
cheques nominais destinados a própria fornecedora- Fronteiras Sub
Produtos Bovinos Ltda, no entanto, o efetivo pagamento, mediante recibo
e possível endosso, teria sido efetuado ao Sr. Octávio Pellin Junior.
Alega a Recorrente que trata-se de procedimento habitual dado que o Sr.
Octávio Pellin Junior seria agente comercial da fornecedora, e, pessoa
autorizada para retirada dos cheques.
Acontece que, na fase instrutória, não se confirmou a relação comercial
alegada pela Recorrente, constatou-se, por outro lado, que o Sr. Octávio
Pellin Júnior tinha sido titular da empresa de CNPJ no 05.579.410/0001-
52, a qual estaria em situação não habilitada junto à Fazenda Pública
Paulista desde 31/08/2007.
Sendo assim, o fato de a Recorrente ter realizado pagamentos a pessoas
sem qualquer relação comercial com a fornecedora- Fronteiras, causa
certa estranheza, além de apontar que podem os supostos pagamentos não
terem sido decorrentes da aquisição de couro junto a suposta fornecedora.
Registra-se que paira sobre o presente caso, a presunção de ineficácia
tributária das notas fiscais emitida pela empresa declarada inidônea, que,
tão somente, para fazer prova a favor de terceiros, é necessário seguir o
procedimento determinado pelo parágrafo único do art. 82, da Lei no
9.430/96, exigindo da Recorrente a comprovação, cumulativa, da
efetivação do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens,
o que, todavia, efetivamente, não foi realizado pela Recorrente.
Por isso, é mister registrar que o ônus da prova, no caso, recai sobre a
Recorrente, uma vez que as citadas notas fiscais foram emitidas por
pessoas jurídicas inexistentes de fato, à época de sua emissão.
Terceiro, para fins de comprovação da efetividade da operação
comercial, alega a Recorrente que as entregas teriam sido efetuadas por
meio do caminhão Fiat FNM-180, placa ADC 6618, com capacidade
para transportar até 24.000 Kilos, Entretanto, as informações prestadas
pela Recorrente não puderam ser confirmadas pelo Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo dado que a capacidade atestada do
veículo de entrega é de 8.100 kilos.

Ainda, a Recorrente alega que o transporte se deu por meio de 02 viagens
diárias, percorrendo a distância de 1.200 km, mediante 2 carregamentos e
descarregamentos no mesmo dia, o que, sem dúvida, pelo menos, a meu
ver, aparenta ser, no mínimo, inexequível.
Ante todo o exposto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar
o efetivo recebimento do couro bovino a que aludem as notas fiscais
objeto da glosa, nem sequer a comprovação do pagamento do respectivo
preço, uma vez que o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96 exige
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902254/2011-66

que a contribuinte comprove tanto o recebimento da mercadoria quanto o
seu pagamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 897
DF CARF MF
Original